Tribunal: TJMT
Processo: 1004363-75.2024.8.11.0006
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004363-75.2024.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito, Dever de Informação, Práticas Abusivas, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERALDO DANTAS DA SILVA - CPF: 017.408.191-01 (EMBARGADO), JANILSON PROFETA SANTOS - CPF: 979.301.051-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NAO ACOLHIDOS, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível para determinar a conversão de contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros e restituição de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de obscuridade e omissão no acórdão, quanto à possibilidade de execução da conversão contratual, à compensação por suposta utilização do cartão de crédito e à devolução dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do resultado do julgamento, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, o que não se verifica no caso.

4.

O acórdão foi claro ao reconhecer a falha na prestação de informações sobre a natureza do produto contratado, autorizando a conversão do contrato e a restituição proporcional dos valores pagos, sem necessidade de nova contratação.

5.

A compensação dos valores deverá ser analisada na fase de liquidação e execução, inexistindo omissão a ser sanada neste momento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração não acolhidos.

Tese de julgamento
: Não cabe Embargos de Declaração para rediscutir o mérito da causa ou questionar fundamentos devidamente enfrentados no acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 494 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, EDcl no AI n. 0010609-86.2019.8.11.0004, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024, DJE 12.12.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO PAN S.A. em face do acórdão de id. 276176366, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto por
GERALDO DANTAS DA SILVA, determinando a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com aplicação da taxa média de juros à época da contratação, bem como a restituição dos valores pagos em excesso
.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta,
em síntese, a existência de obscuridade quanto à exequibilidade do julgado, alegando que a conversão implicaria obrigação de fazer impossível diante da necessidade de nova contratação e autorização eletrônica do consumidor junto ao órgão pagador. Alega ainda omissão sobre a utilização do cartão de crédito, defendendo a compensação dos valores utilizados, bem como sobre a devolução dos valores creditados, invocando o art. 182 do Código Civil para justificar a necessidade de retorno ao
status quo ante
.
Requer o acolhimento dos Embargos para sanar os vícios apontados (id. 278404381).

O embargado
GERALDO DANTAS DA SILVA, em

contrarrazões, pugna pela rejeição dos Embargos e aplicação da multa por serem protelatórios (id. 281331395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração buscam sanar suposta omissão e obscuridade no acórdão
quanto
à
exequibilidade do julgado e à utilização do cartão de crédito pelo embargado
.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

No caso concreto, o acórdão embargado analisou
expressamente as teses relevantes para o deslinde da controvérsia, especialmente no tocante à falha na prestação de informações claras sobre o produto contratado (cartão de crédito consignado), o que ensejou a conversão da avença para modalidade de empréstimo consignado, conforme precedentes do TJMT
.

A alegação de impossibilidade material de cumprimento do julgado por ausência de autorização eletrônica mostra-se impertinente, porquanto o acórdão foi claro ao impor a conversão contratual – e não sua anulação – mantendo-se o pacto firmado com algumas ressalvas. Ademais, eventuais valores a serem restituídos deverão ser liquidados em cumprimento de sentença, que definirá os meios adequados à sua execução.

Quanto à alegada utilização do cartão de crédito e à necessidade de compensação, o acórdão já considerou que o fato de haver ou não utilização do cartão não desnatura a situação, ao passo que a análise sobre valores utilizados e compensações caberá à fase de liquidação e execução do julgado, inexistindo qualquer omissão a ser sanada neste momento processual.

Os argumentos trazidos pelo embargante demonstram apenas o inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir o mérito da causa por meio de instrumento processual que não se presta a tal finalidade.

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que, por maioria, seguindo o voto do 1o VOGAL, deu provimento ao Agravo Interno do Estado de Mato Grosso para negar provimento ao Recurso de Apelação, afastando a condenação em honorários sucumbenciais do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém omissões ou contradições que justifiquem a modificação ou esclarecimento por meio de Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisou exaustivamente as questões levantadas, não identificando omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme os artigos 494 e 1.022 do CPC/2015. Pretensão do embargante visa à rediscussão do mérito, o que não é permitido em sede de Embargos de Declaração. Prequestionamento de dispositivos legais encontra-se suficientemente abordado no acórdão embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não se admite Embargos de Declaração para reapreciação do mérito quando ausente omissão, obscuridade, contradição ou erro material.” Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 494, 1.022; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 339.”

(N.U 0010609-86.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 12/12/2024).

Assim, considerando que os Embargos de Declaração se destinam exclusivamente à correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e após detida análise, não se verifica a presença de quaisquer desses vícios.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de multa ao embargante, entendo que não deve ser acolhida neste momento, pois a oposição dos Embargos de Declaração deu-se em exercício regular de defesa de seus direitos, sem incorrer em conduta abusiva ou protelatória.

Diante do exposto, NÃO ACOLHO os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025